Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL do acórdão (ID 59564262) proferido quando da reanálise do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 62463766), o embargante/apelado alega, em síntese, a necessidade de readequação da verba honorária fixada em seu favor, diante de suposta inobservância do disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões ao ID 63402238. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, para a oposição dos embargos de declaração, o qual é contado na forma dos artigos 186 c/c 219 do diploma processual civil. No caso, conforme petição de ID60437054, a Defensoria Pública manifestou ciência acerca do Acórdão objeto dos presente aclaratórios no dia 18 de junho de 2024. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma do artigo 231, V, do mesmo diploma legal, foi o dia 19 de junho de 2024 e o termo final, dia 02 de julho de 2024. Dessa forma, tendo os presentes embargos de declaração sido opostos somente no dia 05 de agosto de 2024, como consta da data de assinatura do documento de ID 62463766, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte embargante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 62463766, pois intempestivos. Publique-se. Intimem-se.